Tribunal: TJDFT
Processo: 0736494-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCIO OLIMPIO LOBO (agravante/réu) em face da decisão (ID 247776364) proferida nos autos da ação de imissão na posse, no 0708768-83.2025.8.07.0014, proposta por SEBASTIAO PEREIRA DUTRA (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido liminar da parte requerente e determinou a imediata expedição de mandado de imissão na posse em favor do Requerente, referente ao imóvel situado na QE 15, Conjunto Y, Casa 33, Guará II – DF, CEP 71050231. Para compor a presente decisão, colaciono abaixo o relatório da decisão proferida (ID 75655698) pelo Desembargador em Plantão Judicial da 2a Instância, ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, que determinou o sobrestamento do cumprimento da decisão de primeiro grau somente até a análise da tutela de urgência pelo relator natural da causa, a saber: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência, interposto por MÁRCIO OLIMPIO LOBO contra decisão proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse (autos no 0708768-83.2025.8.07.0014), ajuizada em face de Sebastião Pereira Dutra. A decisão ora impugnada deferiu o pedido liminar de imissão na posse em favor do agravado, determinando a expedição de mandado para desocupação imediata do imóvel situado na QE 15, Conjunto Y, Casa 33, Guará II – DF, inclusive com autorização para reforço policial, sob o fundamento de que o agravado comprovou a propriedade do bem por meio de arrematação judicial, estando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Foi determinada a expedição de mandado de imissão na posse em favor do requerente/agravado, bem como foi indeferido prazo para saída voluntária, sob o fundamento de que “desde o ajuizamento da ação de usucapião os réus sabem que ocupam sem justa causa, em tese, o bem”. Irresignado, o agravante sustenta que se encontra em situação de desemprego, reside no imóvel com sua esposa e filha menor, e exerce a posse de forma mansa, pacífica e de boa-fé há vários anos. Aduz que a decisão agravada foi proferida de forma açodada, sem a devida análise de pontos cruciais, como a existência de composse com sua esposa, a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário (sua esposa, Tâmara Prado Lobo), a existência de ação de usucapião prejudicial e a ocorrência de prescrição do direito de ação do agravado. O agravante ressalta, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o risco de dano irreparável, pois a ordem de desocupação pode ser cumprida a qualquer momento, expondo o casal e sua filha de 13 anos à perda do único imóvel em que residem. Ressalta que não foi oportunizada a avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel, o que pode resultar em enriquecimento ilícito do agravado. Argumenta, também, que a negativa de prazo para saída voluntária configura decisão ultra petita e afronta o devido processo legal, pois presume, sem base legal, que os ocupantes tinham ciência da disputa judicial desde ação de usucapião movida por terceiros (avós dos agravantes). Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que reside no imóvel com sua família há anos, sendo pessoa em situação de vulnerabilidade social, e que a ausência de contraditório e ampla defesa, especialmente pela não inclusão da cônjuge no polo passivo, compromete a validade do processo e da decisão agravada. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, ou, caso já cumprida, determinar a reintegração da posse aos agravantes até o julgamento final do recurso. Pede, ainda, a reforma da decisão para revogar a liminar de imissão na posse, garantir o direito de retenção até o pagamento de eventual indenização por benfeitorias, e a regularização dos atos processuais, com a inclusão da cônjuge como litisconsorte passivo necessário. (...)” Preparo (ID75652887) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo deferiu o pedido liminar da parte requerente e determinou a imediata expedição de mandado de imissão na posse em favor do Requerente, referente ao imóvel situado na QE 15, Conjunto Y, Casa 33, Guará II – DF, CEP 71050231. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Ademais, corroboro com a fundamentação apresentada pelo Desembargador em Plantão Judicial da 2a Instância, ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO (ID 75655698), quando sustenta que “(...) deve ser analisada a razoabilidade da imposição da imissão da posse de forma liminar, sem a prévia notificação ou ciência das pessoas que ocupam o imóvel e sem qualquer fixação de prazo para saída voluntária (...)”. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator